Tribunal: TJDFT
Processo: 0712924-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0712924-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA FIGARELLA CANDIDO AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Wanessa Figarella Candido em face da decisão que, nos autos da ação de consignação em pagamento que maneja em desfavor do agravado – Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. –, indeferira a tutela provisória, de natureza antecipada, que formulara almejando a obtenção de autorizativo para realização de depósito judicial da dívida que individualizara, pagando-a de maneira parcelada, além da sustação dos efeitos dos protestos registrados em seu desfavor, até o julgamento final da ação, como forma de elidir sua mora. O decisório arrostado, a par de tecer considerações sobre os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, destacara ser necessária dilação probatória para fins de apuração do direito vindicado, pontificando, outrossim, que a consignação em pagamento tem requisitos de cabimento próprios, dentre os quais não se insere o parcelamento compulsório. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório arrostado e sua contemplação com o provimento antecipatório que vindicara, precipuamente para que seja autorizada a realização dos depósitos judiciais nos moldes vindicados até o julgamento definitivo da ação subjacente, e, ao final, a ratificação dessa medida. Como suporte da pretensão reformatória, reprisara que ajuizara a vertente ação consignatória após reiteradas tentativas frustradas de saldar o débito que possui perante o agravado. Pontificara, ademais, ter demonstrado sua boa-fé e o esgotamento das tentativas de efetuar o saldamento das dívidas, nas quais, contudo, não obtivera sucesso em razão da renitência da contraparte. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Wanessa Figarella Candido em face da decisão que, nos autos da ação de consignação em pagamento que maneja em desfavor do agravado – Hospital Bom Samaritano S/S Ltda. –, indeferira a tutela provisória, de natureza antecipada, que formulara almejando a obtenção de autorizativo para realização de depósito judicial da dívida que individualizara, pagando-a de maneira parcelada, além da sustação dos efeitos dos protestos registrados em seu desfavor, até o julgamento final da ação, como forma de elidir sua mora. O decisório arrostado, a par de tecer considerações sobre os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, destacara ser necessária dilação probatória para fins de apuração do direito vindicado, pontificando, outrossim, que a consignação em pagamento tem requisitos de cabimento próprios, dentre os quais não se insere o parcelamento compulsório. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma do decisório arrostado e sua contemplação com o provimento antecipatório que vindicara, precipuamente para que seja autorizada a realização dos depósitos judiciais nos moldes vindicados até o julgamento definitivo da ação subjacente, e, ao final, a ratificação dessa medida. Consoante emerge do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira, em sede antecipatória, a autorização almejada pela agravante para recolher, de forma parcelada e consecutiva, o valor do débito que mantém com a instituição hospitalar, ora agravado, decorrente da celebração de contrato de prestação de serviços de assistência médica que firmaram, pretensão aviada como forma de elidir sua mora e os efeitos do protesto até que seja ultimada a ação. Alinhavado o objeto da pretensão liminar originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, registro que de fato sobeja óbice à concessão do provimento antecipatório reclamado e legitimamente refutado pela decisão agravada. Cuidando-se de ação consignatória, o acolhimento do pedido antecipatório destinado à autorização de recolhimento do ofertado de molde a serem elididos os efeitos da demora demanda a subsistência de pressupostos próprios. Assim é que, abstraída a exata aferição da subsistência da plausibilidade do direito invocado, subsiste a inferência de que a argumentação alinhavada não está revestida de verossimilhança apta a induzir certeza ao direito invocado. Como é cediço, a utilização da consignação como forma de extinção da obrigação tem como pressuposto a aferição da ocorrência de alguma das situações delineadas pelo art. 335 do Código Civil[1], consoante expressamente prescreve o art. 539 do estatuto processual[2]. De seu turno, na espécie não se depara com nenhuma das hipóteses individualizadas pelo dispositivo material apontado como aptas a legitimarem a consignação pretendida pela agravante, que, registre-se, sequer individualizara a quantia cujo depósito mensal entende como devido. O fato é que, a despeito do hiato em que incorrera quanto ao ponto, constata-se que o intuito da agravante é a obtenção de autorizativo consignatório em valor que não se coaduna com os débitos que ela própria reputara como devidos e regularmente protestados em seu desfavor. Consoante se depura da análise atenta do fólio, nomeadamente da exordial e da certidão que engloba os protestos tirados em seu desfavor, tem-se a pendência de pagamento de 4 (quatro) títulos, dos quais, segundo o que informara, seria o agravado o legítimo credor, sendo dois no importe de R$261,37 (duzentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos), um no valor de R$1.933,71 (mil novecentos e trinta e três reais e setenta e um centavos) e um na monta de R$210,10 (duzentos e dez reais e dez centavos)[3]. A despeito de também não ter especificado o mês de vencimento a que se referem as dívidas, o que sobreleva é que tais débitos remontam, se não a período anterior, ao ano de 2022, pois o e-mail que a agravante coligira ao fólio na intenção de lastrear o aduzido fora datado de outubro de 2022. Ante essas particularidades, tenho que a agravante não demonstrara que o agravado está se recusando a receber as quantias que lhe são devidas, inclusive porque a única tentativa de contato realizada, ao menos segundo o que consta dos autos, a par de realizada em data largamente anterior àquela em que houvera o ajuizamento da ação (10/03/2025), não serve de indício, quiçá de prova, hábil a ensejar a constatação de que houvera recursa por parte do agravado no recebimento das quantias, inclusive porque, na aludida tentativa de contato, nenhuma referência é feita pela agravante acerca da existência dos débitos e/ou de sua intenção de realizar os respectivos pagamentos[4]. Com efeito, a correspondência eletrônica colacionada aos autos, de forma isolada, não tem o condão de demonstrar a recusa do agravado quanto ao recebimento do valor cuja consignação – em caráter parcelado, frise-se – é pretendida. De mais a mais, a própria autora, ora agravante, denunciara que o inadimplemento das parcelas decorrera de intempérie de ordem financeira que a acometera, não havendo, pois, nenhum elemento, ao menos nessa sede de cognição sumária, de que, após ter sobejado qualificado o seu inadimplemento, houvera indevida mora accipiendi por parte do agravado. O que sobeja de concreto é, portanto, tão somente que a consumação dos protestos que afligem a agravante fora levada a efeito pelo credor com esteio no fornecimento de serviços concertado entres as partes e incontroversamente inadimplidos pela agravante, conforme expressamente admitira, tanto que não questiona os débitos lançados nos títulos protestados. Não se afigura consoante as hipóteses que legitimam o manejo da via consignatória, portanto, a formulação aduzida, pois não subsiste recusa no recebimento, dúvida sobre o credor ou controvérsia sobre a obrigação, pois admitida pela agravante. Deflui do aduzido, então, que, à míngua de sustentação material do que aduzira, resplandece inexorável que efetivamente o que ventilara ressente-se de verossimilhança, até mesmo porque a confirmação e aferição da assertiva que aduzira acerca da recusa injustificada do agravado depende de dilação probatória, o que ocorrerá após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória. O que sobeja, no início da fase de cognição, são simples alegações desprovidas de substrato material e pendentes de comprovação, ensejando que o cancelamento do protesto seja condicionado, se o caso, a depósito no valor da integralidade da dívida acrescida de encargos legais, revestindo de legitimidade a decisão guerreada. A pretensão consignatória formulada não se emoldura, portanto, em nenhuma das hipóteses legalmente assinaladas, inclusive porque, a despeito de não questionar a legitimidade dos débitos protestados em seu desfavor, objetiva a obtenção de autorizativo consignatório de quantia que, a par de não especificada, é inferior ao valor do qual o agravado é inquestionavelmente credor, o que, aliás, encontra repulsa no ordenamento jurídico, porquanto a consignação, com efeito de pagamento, pressupõe o depósito da integralidade da quantia ou coisa devida, consoante não deixa dúvidas a exegese do arts. 539 e 544, inciso IV, do CPC, in verbis: “Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.” “Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que: (...) IV - o depósito não é integral.” Evidentemente que, fosse possível a sujeição do credor, em ambiente de ação consignatória, ao recebimento da quantia de maneira parcelada, a previsão do art. 544, inciso IV, do CPC, que autoriza a infirmação de depósito com pretensão de quitação realizado em quantia inferior à devida, careceria de sentido, não se podendo descurar da comezinha lição consubstanciada no aforisma de que a lei não contempla palavras ou significados inúteis. A corroborar esse entendimento, aliás, sobeja que a legislação civilista verberara, como requisito indispensável a que a consignação tenha força de pagamento, a observância de todos os requisitos que deveriam ser observados caso o devedor houvesse realizado o pagamento de forma direta, nomeadamente no que se refere à pessoa, ao objeto, ao tempo e ao modo do pagamento (Código Civil, art. 336). Com efeito, sobeja evidente que a consignação judicial não tem lugar quando o acionante pretende realizar depósito de quantia que ele mesmo admite ser inferior à devida, isto é, ao débito incontroverso. É nesse sentido, aliás, o entendimento que vem sendo perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INÉPCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO SUB JUDICE (CPC, ART. 745-A). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO (CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). 1. A ação de consignação em pagamento não é o meio hábil a forçar o parcelamento de dívida, nos termos do art. 745-A do Código de Processo Civil, mormente quando não declina a autora, na inicial, as razões de fato e de direito, pelas quais reputa abusivos os valores vindicados pela ré. 2. É inepta a petição inicial quando lhe falta a causa de pedir no tocante à repetição em dobro de indébito, ex vi art. 42, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Além disso, tem a ação de consignação em pagamento o escopo de verificar se o depósito do valor devido é integral e, portanto, apto a extinguir a obrigação pactuada pelo pagamento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 923586, 20151410028520APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/02/2016, publicado no DJe: 02/03/2016.) – Grifo nosso; “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO. DEPÓSITO. RECONHECIMENTO DE DETERMINADO MONTANTE. PARCELAMENTO. INVIABILIDADE. DÍVIDA COM VENCIMENTO À VISTA. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. 1. O contrato de utilização de cartão de crédito não constitui dívida de trato sucessivo, com prestações fixas, que possam ser diluídas em tantas parcelas quantas queira o usuário/devedor, é dívida acumulada dentro do período de 30 (trinta) dias com vencimento à vista. 2. Além do ajuizamento da ação de consignação em pagamento, e comprovação da substância ou plausibilidade do direito reclamado, deverá o inadimplente ofertar para depósito, no mínimo, valor considerado incontroverso. 3. No presente caso, ante o reconhecimento de determinado montante, impossível ao Poder Judiciário imiscuir-se na autonomia privada para permitir pagamento em forma divergente daquela contratada. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 265462, 20060020114056AGI, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2006, publicado no DJe: 08/03/2007.) – Grifo nosso. A argumentação que aduzira a agravante, portanto, não legitima a consignação ou a suspensão dos efeitos do protesto, tal como requerido na origem a título de tutela de urgência, uma vez que, não havendo sequer controvertido a higidez das parcelas que pendem em seu desfavor e que sobejaram, inclusive, protestadas, somente com o depósito do montante integral devido é que se permitiria, em tese, a suspensão dos efeitos da mora, desde que se vislumbrasse, ainda, a existência de probabilidade quanto à alegação vertida no sentido de que houvera recusa por parte do agravado, somente assim sendo possível se enquadrar o pleito que formulara a uma das situações que legitimam a utilização da consignação como forma de efetivação do pagamento. Ora, ainda que o relacionamento que enlaça os litigantes se qualifique como relação de consumo, não lhe é lícito nem permitido, inclusive porque a própria legislação consumerista não lhe confere essa faculdade, solver a obrigação que lhe está debitada de forma diversa da pactuada ou infirmar sua mora após ter sido qualificada e terem se irradiado os efeitos que lhe são inerentes. Nessas circunstâncias, a pretensão somente se revestiria de viabilidade, legitimando seu deferimento em caráter antecipatório, se a argumentação estivesse revestida de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito vindicado. Destarte, afere-se, então, que, em não estando a argumentação alinhada pela agravante revestida de verossimilhança e afigurando-se o direito que invocara carente de plausibilidade no pertinente à pretensão consignatória que agitara, pois inviabilizam seu enquadramento nas hipóteses que legitimam a via consignatória, não carece de adequação, a princípio, da decisão arrostada. Em não se afigurando passível de ser encartada em nenhuma das hipóteses que legitimam a utilização da consignação como forma de quitação da obrigação, o pleito consignatório não pode ser deferido, obstando a elisão dos efeitos da inadimplência, inclusive porque a pretensão manifestada pela agravante fora a de realizar o pagamento de maneira parcelada, a despeito de sequer controverter o valor de sua dívida, o que encontra repulsa no preceitos legais que regulam a utilização desse instrumento processual, que, repita-se, não serve ao desiderato de submissão do credor a hipótese de parcelamento compulsório. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, pois não subsistem elementos suficientes a lastrear as assertivas que alinhara, o que, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulara, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado (CPC, art. 300). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela de urgência que reclamara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CC, “Art. 335 - A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.” [2] - CPC - “Art. 539 – Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.” [3] - Documento de ID 70474101 (fl. 15), nos autos do processo n° 0704717-11.2025.8.07.0020. [4] - Documento de ID 70474102 (fl. 16), nos autos do processo n° 0704717-11.2025.8.07.0020.